Tribunal: TJBA
Processo: 8072236-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072236-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR, RONALDO MARIANI BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE MODO CLARO OS PONTOS ESSENCIAIS DA CONTROVÉRSIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM VÍCIO SANÁVEL PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de contrato bancário firmado mediante assinatura digital, biometria facial compatível, liberação de valores em conta de titularidade do autor e registros sistêmicos da operação. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgamento, sustentando que não teriam sido apreciados elementos referentes à suposta fraude. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar indícios de fraude apontados pela parte embargante; (ii) se o julgado padece de contradição entre as fundamentações utilizadas; e (iii) se os embargos declaratórios podem ser admitidos como meio de rediscussão da matéria. III. Razões de decidir 3. O vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, não se caracteriza, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente os elementos de prova e concluiu pela regularidade da contratação. 4. Igualmente, não se verifica contradição, uma vez que não há proposições inconciliáveis no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada. 5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada, nem configuram sucedâneo recursal. 6. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC, não é aplicável, pois não restou demonstrado intuito protelatório da parte embargante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O simples inconformismo da parte não caracteriza vício de omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.2. O acórdão que aprecia de forma clara os elementos probatórios não padece de omissão, ainda que a parte discorde da conclusão adotada. 3. A rejeição dos embargos de declaração não implica, por si só, sua qualificação como protelatórios, sendo necessária a comprovação de conduta maliciosa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.022, I a III; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8072236-53.2024.8.05.0001, sendo Embargante Raimundo dos Santos e Embargado Banco Santander (Brasil) S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator